Tribunal: TJPA
Processo: 0803361-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803361-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DO SOCORRO COUTO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º - A, I DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL, PREVISTO NO ART. 226 DO CPP
. NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, FAZENDO-SE INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE O CRIME, EM TESE PRATICADO, O FOI COM EXTREMA VIOLÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr
. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ELIAS DO SOCORRO COUTO PANTOJA
, que foi preso em flagrante no dia 10/01/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
§

2º, II e IV e
§ 2º - A, II
do
CPB
, ocorrido em 09/01/2022, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Alega que ingressou com pedido de Revogação da prisão Preventiva no dia 11/01/2022, o qual fora indeferido. Juntou provas novas e no dia 18/01/2022 ingressou com a Reiteração do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, o qual fora novamente indeferido.

Relata que no dia 06/03/2022 fora apresentada Resposta à Acusação c/c pedido de Revogação da Prisão Preventiva, de acordo com os artigos 312 e 316 do CPP, requerendo a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 318, II e 319 do CPP, entretanto, tal pedido foi indeferido.

Sustenta que a prisão preventiva do Paciente não merece perdurar, visto que não existem informações precisas nos autos de que tenha participado da ação delituosa, bem como não existem motivos que justifiquem a segregação cautelar.

Aduz ser o Paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis, possuindo trabalho lícito, residência fixa e família constituída, razão pela qual preenche todos os requisitos a que se refere o disposto no art. 5º, inciso LXVI da Constituição Federal e artigos 310, III, 321 e 319 do CPP. Aduz, ainda, que o paciente está precisando de cuidados especiais, fora do cárcere, pois é sabido que o sistema penitenciário está falido e não tem condições de tratar os presos com as medicações adequadas, sendo uma utopia pensarmos que o sistema penal trata as enfermidades dos reclusos.

Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem como que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP

Acrescenta que não foram adotadas as regras do art. 226 do CPP em que a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

Requereu a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de Alvará de Soltura e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do
writ
.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 8625581, deneguei o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 8682957.

Nesta Superior Instância, ID 8941713, a
Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
concessão da ordem
de
Habeas Corpus
, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação idônea na decisão decretou sua prisão, bem como dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que pertine às alegações referentes à ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva e ausência das formalidades para o reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, tenho por não conhecê-las, uma vez que a análise destes argumentos demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão e do não preenchimento dos requisitos da prisão, previstos no art. 312 do CPP, tenho que, ao contrário do que alega a impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva, bem como sua manutenção foram adequadamente motivadas, com base em elementos extraídos dos autos, diante

da gravidade concreta dos fatos, consistente na suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo em prego de arma de fogo, pelo que a garantia da ordem pública deve ser resguardada, ante a potencial periculosidade do paciente e seus comparsas, dada a extrema violência física e psicológica empregada contra as vítimas, isto é, seu
modus operandi
.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
(ID 8682964):

“(...)
No caso vertente, a imputação que pesa sobre os autuados é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

Necessário resguardar a ordem pública, ante a potencial periculosidade dos autuados

EDUARDO CORSINO CARVALHO, MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO, ELIAS DO SOCORRO DO COUTO PANTOJA, WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA, SUZIENE BARBOSA OLIVEIRA e DALVA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO
,
dada a extrema violência física e psicológica empregada contra as vítimas, isto é, seu modus operandi.

Conforme consta do caderno policial, um dos investigados arrombou a porta do quarto, onde estava refugiada a família, com um pé de cabra, separando as vítimas e ameaçando os proprietários da casa na frente dos filhos menores. Ademais, o pai da vítima Robson Gil foi arrastado pelos cabelos durante a ação. Não satisfeito, o grupo de criminosos restringiu a liberdade da vítima Robson Gil após a consumação do roubo, trafegando pelo rio com o ofendido em seu poder por cerca de meia hora. Ao final, a vítima foi deixada a ermo, às margens do rio.

Ressalte-se, ainda, que um dos policiais militares que tentavam conter a ação delitiva foi atingido por tiro de raspão, na cabeça, disparo este efetuado pelos assaltantes.

Cumpre registrar, ademais, que metade dos agentes declarou já responder por crimes graves como roubo, tráfico e homicídio, inclusive tendo como vítima um policial militar.

Disso se extrai a periculosidade concreta da conduta dos agentes, daí se mostrando necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública (...).

Por derradeiro, demonstrada a intenção de fuga dos agentes, a prisão preventiva também se revela necessária para a garantia de aplicação da lei penal. (...).

Pelas razões expendidas, converto a prisão em flagrante de
EDUARDO CORSINO CARVALHO, MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO, ELIAS DO SOCORRO DO COUTO PANTOJA, WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA, SUZIENE BARBOSA OLIVEIRA e DALVA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO
em prisão preventiva na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)”
(GRIFEI).

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pela impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como a real necessidade de resguardo, da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia, quando a decisão se mostra devidamente motivada, já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal
,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente,
verbis
(ID 8605529):

“(...).
Passo a analisar os pedidos de revogação da prisão preventiva decretada em face de Eduardo Corsino Carvalho, Washignton de Sousa Barbosa e Elias do Socorro Couto Pantoja.
(...).

O acusado Elias do Socorro Couto Pantoja, por sua defesa constituída, insiste em promover o revolvimento de matéria de fato que deve ser explorada em sede instrutória. Alega que o réu é inocente, que o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas não condiz com a realidade, eis que o denunciado é pessoa que nunca foi presa ou processada, é arrimo de família, tem ocupação lícita, etc.

Em que pese os argumentos expostos pela defesa, não há como deferir o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pelos acusados.

Quanto ao questionamento acerca da presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, já foi exaustivamente repisado que, para fins de manutenção do decreto cautelar, estão seguramente demonstrados, conforme decisão homologatória do auto de prisão em flagrante (ID. Num. 46935823), decisão de ID. Num. 47229137 e decisão de ID. Num. 48079191 (recebimento da denúncia e apreciação de pedido de revogação da prisão de Elias do Socorro Pantoja).

Reiterar os argumentos já registrados quanto à existência dos crimes narrados na denúncia, os indícios de que os denunciados são os autores dos delitos em questão e o perigo concreto do estado de liberdade dos referidos réus, é tarefa repetitiva, porém necessária, considerando que a própria defesa não é capaz de trazer elementos que demonstrem a alteração do contexto fático que ensejou a prisão e que possam ser analisados nessa fase processual (pré-instrução). Isto é, a defesa, apesar do esforço argumentativo, não traz elementos idôneos e aptos a infirmar todo o arcabouço probatório reunido até o momento, reproduzindo tão somente que os acusados são inocentes, que possuem familiares sob sua dependência, que não registram antecedentes criminais, que a liberdade dos réus não representa risco social.

Demais disso, as tentativas de analisar os depoimentos dos réus, suas autodeclarações de inocência, transcrever declarações de pessoas conhecidas dos denunciados, testemunhas abonatórias, etc., consubstanciam-se em verdadeiras tentativas de
antecipar a instrução criminal.

Nesse ponto, forçoso sublinhar o que já foi consignado nas decisões retro.

No tocante à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, tem-se que além da apreensão das armas e dos objetos subtraídos (materialidade), os acusados foram reconhecidos pelas vítimas, em sede policial, conforme autos de reconhecimento constantes da investigação (indícios autoria). As duas vítimas reconheceram os executores do crime, especialmente o ofendido Robson Gil Cardoso de Sousa, que permaneceu sob o poder dos agentes delitivos por cerca de 01 hora, navegando na embarcação do grupo até ser abandonado às margens do Rio Turuçu.

Presente, ainda, o requisito da atualidade, isto é, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, considerando o temor gerado não apenas nas vítimas, mas na população do município e das localidades ribeirinhas às proximidades. Trata-se de grupo armado, em que boa parte dos membros ostenta diversos registros criminais e é egressa do sistema penitenciário.

Ainda que a defesa questione as particularidades do reconhecimento fotográfico, o momento oportuno para a produção de prova em sentido contrário é por ocasião da audiência instrutória, momento em que se buscará efetivar o princípio da verdade real.
(...).

Quanto às condições pessoais favoráveis, é entendimento remansoso do STJ que, isoladamente consideradas, não são suficientes para autorizar a concessão de liberdade quando a gravidade concreta da conduta indicar o contrário. (...).

Quanto ao fumus comissi deliciti e o periculum in libertatis, não restam dúvidas de que os fundamentos para a sua conformação mantêm-se hígidos. (...).

Importa destacar, ainda, que o periculum in libertatis está evidenciado pelo modus operandi do grupo criminoso, que agiram com extrema violência física e psicológica contra as vítimas, executando o crime na frente de crianças e agredindo fisicamente o pai de um dos ofendidos, pessoa de idade já avançada. (...).

Cabe ressaltar, também, sobre o fundamento de garantia da aplicação da lei penal, este subsiste ante as circunstâncias da própria prisão dos réus (capturados em fuga).

Por derradeiro, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Elias Pantoja, lastreado na suposta condição de saúde, pois estaria com sintomas gripais, precisa realizar exames médicos e será encaminhado para a psiquiatria, também não vislumbro ser o caso de revogar o decreto preventiva.

Como ressaltado pela defesa, observo que o sistema penitenciário está promovendo as ações e cuidados necessários para o tratamento da saúde do denunciado Elias Pantoja, conforme documento de ID. Num. 52889323 - Pág. 14.

Desse modo, é primordial que eventual pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou revogação da prisão esteja acompanhado de documentação comprobatória e circunstanciada acerca da existência de doença grave e da impossibilidade de assistência médica pela Casa Penal, ainda que com o deslocamento do custodiado para consultas e procedimentos médicos extramuros.

No momento, observa-se que o acusado vem recebendo atendimento médico e não há qualquer diagnóstico de doença grave ou cujo tratamento não é possível de se realizar no ambiente carcerário.

Com base na argumentação acima, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de Eduardo Corsino Carvalho, Washignton de Sousa Barbosa e Elias do Socorro Couto Pantoja. (...)”.

Como visto, assim como a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a decisão que a manteve encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltar a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado
,
o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como ocupação lícita e residência fixa e família constituída,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Finalmente, com relação ao pleito de revogação da prisão preventiva com fundamento na suposta condição de saúde do paciente, tenho que, como bem pontuou o Juízo
a quo
, o sistema
penitenciário está promovendo as ações e cuidados necessários para o tratamento da saúde do denunciado.

Diante do exposto, divergindo do entendimento firmado no respeitável Parecer Ministerial, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, a
denego.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2022